Tribunal: TJBA
Processo: 0502212-42.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502212-42.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCIEUDA BENTO DA SILVA MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

A3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM FAVOR DE MENOR IMPÚBERE ACOMETIDA COM GLAUCOMA CONGÊNITO (CID 10 Q:15.0
)
. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENS
O
RIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO APENAS EM FACE DO MUNICÍPIO APELADO. SÚMULA 421 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DO VALOR EM R$ 400,00 (QUATROCENTOS) REAIS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502212-42.2014.8.05.0256
, em que é Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
– BA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador - BA, .

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA